Tribunal: TJDFT
Processo: 0745462-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745462-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIZE LIMA PAIXAO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Deize Lima Paixão contra decisão juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 212912168 do processo de referência) que, no cumprimento individual de sentença coletiva movido pela ora agravante em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e do Distrito Federal, processo n. 0714622-17.2023.8.07.0018, assim decidiu: I - Indefiro o pedido de reconsideração de ID 211352798. II - Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Em razões recursais (Id 65502613), a agravante diz ter movido cumprimento individual de sentença coletiva objetivando a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS que lhe é paga, bem como a ressarci-la por todas as contribuições previdências indevidamente recolhidas desde 25/2/2014. Pugna pela reforma da decisão agravada, que suspendeu o feito em razão do julgamento do Tema n. 1169 do c. STJ. Nega haver sentença genérica e necessidade de liquidação prévia do julgado. Afirma suficientes simples cálculos aritméticos para a solução da lide. Pugna pela reforma da decisão vergastada, para que o processo siga seu regular trâmite na origem. Reputa presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: (a) Pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja imediatamente restabelecida a tramitação do cumprimento de sentença originário, assegurando ao Agravante o direito de ver seu crédito efetivamente adimplido, sem prejuízo da análise da questão de fundo, que será devidamente resolvida pelo STJ; (b) Seja intimado o Agravado, na pessoa de um de seus Ilustríssimos Procuradores, para que apresente contraminuta ao presente Agravo de Instrumento nos termos da Lei. (c) pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para determinar que se mantenha o tramite processual do cumprimento individual de sentença coletiva, revogando a decisão do juízo a quo que suspendeu o feito. Preparo regular (Id 65532422). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Em análise do processo de origem (autos n. 0714622-17.2023.8.07.0018), verifico que a decisão que ordenou a suspensão do processo em razão do julgamento do Tema n. 1169 pelo c. STJ foi proferida em 6/2/2024. Confira-se seu conteúdo (Id 185779774 do processo de referência): I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Em julgado de 1°/9/2023, o e. TJDFT ratifica a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1750261, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721318-26.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. V - Intimem-se. Segundo consulta a aba de expedientes no processo de referência, a parte agravante registrou ciência da decisão agravada em 9/2/2024 (sexta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 15/2/2024 (quinta-feira), em razão do feriado do Carnaval. Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 6/3/2024 (quarta-feira). Friso que o pedido de reconsideração (Id 211352798 do processo de referência) formulado em 17/9/2024 contra o pronunciamento que o indeferiu, assim como a respectiva decisão (Id 212912168 do processo de referência), não têm o condão de devolver o prazo para interposição do recurso contra o ato decisório que suspendeu o processo em razão do julgamento do Tema n. 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, como a exequente teve conhecimento da decisão que suspendeu o processo na origem em 9/2/2024 – data da ciência no sistema PJe do pronunciamento judicial em questão –, a interposição deste agravo de instrumento em 23/10/2024 (Id 65502613), quando havia transcorrido o prazo de quinze dias úteis para interposição de recurso, se deu de modo intempestivo. Nesses termos, o presente agravo de instrumento é claramente intempestivo, porque a decisão agravada é a que suspendeu o processo ao Id 185779774 do processo de referência, e não a que indeferiu o pedido de reconsideração, a qual não devolve o prazo para interposição do recurso. Desse modo, estava preclusa a decisão hostilizada pelo agravo de instrumento. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (“Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de semelhante questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por restar verificada a flagrante intempestividade, tenho que o presente recurso não pode ultrapassar a barreira da admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo, por isso mesmo, manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 23 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora